Tribunal: TJSP
Processo: 1026810-18.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. Homologada a desistência da ação, com determinação de recolhimento das custas. Apelação pelo benefício da gratuidade. Indeferido, sem recurso, por decisão interlocutória anterior, que não se baseia na situação econômica da data da sentença ou deste recurso de apelação. Valor da causa, histórico de R$ 165.841,40, sendo de um por cento o preparo inicial e de quatro por cento o da

Ementa:
APELAÇÃO. Homologada a desistência da ação, com determinação de recolhimento das custas. Apelação pelo benefício da gratuidade. Indeferido, sem recurso, por decisão interlocutória anterior, que não se baseia na situação econômica da data da sentença ou deste recurso de apelação. Valor da causa, histórico de R$ 165.841,40, sendo de um por cento o preparo inicial e de quatro por cento o da apelação. Imóveis inventariados sem liquidez, inclusive em razão de litígio entre os herdeiros, motivo do juízo da sucessão ter postergado o recolhimento das custas. Duas das herdeiras atualmente desempregadas e o terceiro, aposentado por invalidez, com renda modesta. Evidência de falta de condição econômica para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e das famílias. Recurso provido para conceder o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026810-18.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes JOANA MARIA PRACONE REZENDE, EDISON CARLOS PRACONI,
MARCILEY PRACONI, ROSEMIRO JESUS DE REZENDE e ALESSANDRA MOREIRA
MESQUITA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026810-18.2020.8.26.0576
2
VOTO No 35903
APELAÇÃO No 1026810-18.2020.8.26.0576 (autos digitais)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES: JOANA MARIA PRACONE REZENDE (E OUTROS)
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Homologada a desistência da ação, com
determinação de recolhimento das custas. Apelação pelo
benefício da gratuidade. Indeferido, sem recurso, por
decisão interlocutória anterior, que não se baseia na
situação econômica da data da sentença ou deste recurso
de apelação. Valor da causa, histórico de R$ 165.841,40,
sendo de um por cento o preparo inicial e de quatro por
cento o da apelação. Imóveis inventariados sem liquidez,
inclusive em razão de litígio entre os herdeiros, motivo do
juízo da sucessão ter postergado o recolhimento das
custas. Duas das herdeiras atualmente desempregadas e
o terceiro, aposentado por invalidez, com renda modesta.
Evidência de falta de condição econômica para custear as
despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e
das famílias. Recurso provido para conceder o benefício da
gratuidade.
Sentença proferida em 11 de agosto de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Adilson Araki Ribeiro, homologou a desistência e extinguiu
o feito sem resolução do mérito, com custas pela parte autora, fls. 295.
Apela a parte autora pela concessão do benefício da
gratuidade, alegando não ter condições para recolhimento do preparo, com dois
herdeiros desempregados e o terceiro com hepatite avançada e câncer, nomes
negativados por dívidas do espólio, modificação da situação financeira que permite
renovar o pedido em apelação, fls. 299/326.
Recurso respondido, fls. 480/484.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026810-18.2020.8.26.0576
3
Benefício da gratuidade indeferido, sem recurso, por
decisão interlocutória de 06 de julho de 2020, fls. 166/167:
Em não sendo ultimado o inventário e a ação ter vindo com
a inventariante Joana devidamente representada, de rigor que pode representar os
autos, sendo desnecessária a vinda dos demais herdeiros aos autos. (...) Portanto,
regularizados os autos com a representação processual do espólio dos genitores
representado pela inventariante Joana. (...)
Por fim, como quem deve arcar com as custas é o espólio
dos genitores, de rigor que a questão já fora posto sob análise do Tribunal de Justiça e
houve o indeferimento. Por isto, que a inventariante postule ao juízo do inventário a
disposição de valores ou os recolha com possibilidade de compensação em partilha
para pagamento. Nesta esteira, consoante razões do Agravo de instrumento de fls.
131/139, indefere-se a gratuidade com deferimento de prazo de 15 dias para
recolhimento das custas e despesas processuais.
A despeito do indeferimento por decisão interlocutória de
06 de julho de 2020, tomou por base julgamento da Quinta Câmara de Direito Privado,
com respeito ao processo de inventário dos bens dos espólios, de 30-01-2019, de
recurso interposto em 04-10-2018, não a condição econômica da data da sentença
apelada ou do recurso de apelação.
À época, a autora Joana Pracone tinha renda bruta mensal
em torno de dezesseis mil reais, conforme declaração de fls. 53, mas no momento está
desempregada, dispensada da universidade em que lecionava.
Também
a
autora
Marciley
Pracone
se
encontra
desempregada, com último recebimento de salário de 2017, valor líquido de R$
1.611,64, fls. 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026810-18.2020.8.26.0576
4
E o autor Edison Pracone está aposentado por invalidez,
com renda bruta mensal, em 2017, de R$ 1.560,73, fls. 68.
Imóveis inventariados que não contam com liquidez,
inclusive em razão de litígio entre os herdeiros, o que fez o juízo da sucessão postergar
o recolhimento das custas.
Bem evidenciado, portanto, seja pela falta de liquidez dos
bens do espólio, dificultada por litígio entre os herdeiros, seja pela condição financeira
atual de cada um deles, falta de condições para custear as despesas do processo sem
prejuízo do sustento próprio e das famílias.
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para conceder aos
apelantes o benefício da gratuidade.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução no
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator